Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. SEGURADO IDOSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO.
1. O art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, ao permitir à seguradora rescindir o contrato de plano de saúde unilateralmente, nas hipóteses de inadimplemento do segurado por período superior a sessenta dias, deve ser interpretado em comunhão com o princípio da proporcionalidade e em atenção ao primado da proteção integral do idoso, a permitir que, em casos excepcionais, se prestigie a continuidade do vínculo contratual em detrimento do interesse puramente patrimonial.
2. O débito decorrente de atraso no pagamento de apenas duas parcelas mensais, ao passo que a relação contratual de plano de saúde perdura por mais de vinte anos, ao longo dos quais restou demonstrada a boa-fé e o comportamento correto da beneficiária frente as suas obrigações, caracteriza o adimplemento substancial da obrigação, circunstância que afasta o direito irrestrito à rescisão contratual.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.